Tribunal: TJMT
Processo: 1015280-16.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015280-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NILSON DA CRUZ FERNANDES - CPF: 834.571.001-87 (PACIENTE), JUÍZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (IMPETRANTE), NILSON DA CRUZ FERNANDES - CPF: 834.571.001-87 (PACIENTE), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), M. V. O. D. S. - CPF: 063.726.921-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PACIENTE SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL - NEGATIVA EMBASADA GENERICAMENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA.

A excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em sentença sempre necessitou
ser evidenciada com base em fatos novos,
requisito também positivado atualmente no § 2º, do artigo 312, do Código de Processo de Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, que dispõe a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Na hipótese, o decreto não contém fundamentação idônea a evidenciar a necessidade atual da prisão preventiva e tem por finalidade única antecipar o cumprimento da pena privativa de liberdade, o que não se admite.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015280-16.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA, em favor de
NILSON DA CRUZ FERNANDES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT.

Narra que o paciente responde à ação penal n. 610 -62.2018.811.0031, pela prática, em tese, do crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A CP).

Aduz que ao proferir a sentença condenatória, o juízo a quo negou o direito do acusado de apelar em liberdade, entendendo que a prisão do paciente é necessária pois incompatível ao
quantum
da pena aplicada.

Nas razões, alega carência de fundamentação na decisão, em face da inexistência de causa superveniente que ensejasse a decretação da prisão preventiva, especialmente porque o paciente esteve em liberdade por toda a instrução processual, sem a notícia de qualquer outra conduta ilícita neste período.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
, id. N. 51367482.

As informações de praxe foram remetidas, noticiando que o paciente foi colocado em liberdade na data de 22/07/2020.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, nos termos da liminar, conforme ID. N. 56282979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva decretada na sentença condenatória, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes
razões:

“ (...)

O paciente respondeu,
em liberdade
, à ação penal n. n. 610-62.2018.811.0031, e na sentença foi condenado como incurso nas penas do art. 217-A (PRATICAR ATO LIBIDINOSO), por quatro vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 13 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, negando ao direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:

“INDEFIRO ao condenado o direito de eventualmente recorrer em liberdade, eis que incompatível ao quantum da pena aplicada.”

Assim, entendo ser o caso de conceder a ordem de habeas corpus, já que a decisão hostilizada tem por única finalidade antecipar o cumprimento de pena, o que não se admite em nosso sistema e hoje é vedado por lei expressamente,
ex vi
do § 2º, do artigo 313, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, segundo o qual não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

Os fatos versados nos autos originários ocorreram nos anos de 2013 e 2017, a denúncia foi recebida em 27/07/2018, a audiência instrutória foi realizada em 25/05/2019, com sentença condenatória proferida no dia 16/07/2020.

A excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em sentença sempre necessitou
ser evidenciada com base em fatos novos,
requisito também positivado atualmente no § 2º, do artigo 312, do Código de Processo de Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, que dispõe a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Em resumo, o decreto não contém fundamentação idônea a evidenciar a necessidade atual da prisão preventiva e tem por finalidade única antecipar o cumprimento da pena privativa de liberdade, o que não se admite.

Sendo assim,
concedo a medida liminar requerida
, para suspender os efeitos do decreto cautelar até o julgamento do mérito do presente habeas corpus.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo a paciente não estiver que permanecer preso.

(...)

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministeria
l, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020